Tribunal: CARF
Processo: 15374.903033/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.903033/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.024 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) nos 00226.50978.180906.1.7.02-2634 em 18.09.2006, e
26629.67361.180906.1.7.02-4572 em 18.09.2006, e-fls. 02-10, utilizando-se do crédito relativo
ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$97.437,86
referente ao ano-calendário de 2003, apurado pelo lucro real anual, para compensação dos
débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.903033/2008-06
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-13:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período
de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 97.437,86
Valor do Imposto a pagar na DIPJ: R$ 5.388.098,36
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 00226.50978.180906.1.7.02-2634 e 26629.67361.180906.1.7.02-4572
Para tanto, cabe indicar o seguinte enquadramento legal: art. 168 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) e art. 6o, art. 28 e
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como art. 5o da Instrução
Normativa RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Consta
no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-35.740, de 17.02.2011, e-fls. 171-173:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido [...]
Em sessão desta data, [...] ACORDAM os membros da P Turma de Julgamento
da DRJ/RJ01, por unanimidade de votos, nos termos do Relatório e do Voto que
passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório n° 759956268 (fl. 11).
Recurso Voluntário
Notificada em 21.06.2011, e-fl. 177, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.07.2011, e-fls. 178-187, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Deve ser reformada in totum a r. decisão de 1a instância prolatada pela 1a Turma
de Julgamentos da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro
(RJ), em 17.02.2011 - Acórdão n° 12-35.740, consubstanciada na Comunicação
n°465/2011, pois totalmente contrária à prova dos autos e ao Direito, em razão dos
fatos e dos jurídicos e ilegais fundamentos a seguir aduzidos. [...]
Os PER/DCOMP, nos valores de R$87.873,42 e R$9.564,44, decorrem da
existência de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003, amparados pelos efeitos do
Mandado de Segurança n° 1999.34.00.003084-6, da 21a Vara Federal de Brasília
(anexo 3), do qual transcrevemos abaixo a sentença:
"Diante o exposto, ACOLHO o pedido para declarar a inconstitucionalidade do
art. 1° parágrafo único, da Lei n° 9.316/97 e, em conseqüência, a inexistência da
respectiva relação jurídica, possibilitando as impetrantes deduzirem os valores da
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da determinação do lucro real,
base de cálculo do imposto sobre a renda (IRPJ)”
Ressalte-se que a apuração dos saldos negativos é conseqüência direta da
aplicação do MS, vez que a redução dos valores da CSLL da base de cálculo do IR
resultou na apuração de valores devidos inferiores aos efetiva e previamente
recolhidos, o que não pode ser demonstrado na DIPJ do exercício, pelas razões
abordadas na seqüência.
A RFB, até a DIPJ 99 - AC 98, disponibilizava a linha 19 (-) Exigibilidade
Suspensa, na ficha 13 Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real (anexo 4), que
se prestaria a essa informação, de modo a refletir na DIPJ o efeito do MS.
Os efeitos do MS somente estariam plenamente registrados na DIPJ, caso
existisse campo para a informação destacada na planilha que se segue, cujos efeitos na
apuração do Saldo Negativo do IRPJ seriam por si só evidentes:

DIPJ
Imposto Sobre o Lucro Real

01.Alíquota de 15%
R$36.645.989,39
02.Adicional
R$24.406.659,60
Deduções

03.Operações de Caráter Cultural e Artístico
(R$728.880,00)
04.Programa de Alimentação do Trabalhador
(R$15.819,91)
05.Atividade Audiovisual
(R$400.000,00)
08. Imposto de Renda Retido na Fonte
(R$97.437,86)
12.IR Mensal Pago por Estimativa
(R$54.422.412,86)
Suspensão - 25% CSLL*
(R$5.485.536,22)
14. IRPJ a pagar-saldo negativo
(R$97.437,86)
* Base de Cálculo CSLL R$ 21.942.144,87 x 25% = R$5.485.536,22
Nota-se que o saldo negativo é decorrente do IRRF recolhido por terceiros e não deduzido pela
Contribuinte no período.

Devido à falta de definições sobre o preenchimento da DIPJ, de maneira a
evidenciar os efeitos do Mandado de Segurança, a Contribuinte optou por informar a
dedução da despesa de CSLL na DCTF (anexo 5), campo "suspensão" em
conformidade com as orientações da Receita Federal contidas na opção ajuda -
instruções de preenchimento da ficha de suspensão disponibilizada no programa de
preenchimento da DCTF. Enquanto, na DIPJ, o valor do IRPJ apurado com base no
lucro real é registrado em sua integralidade, gerando, com isso, uma distorção na
declaração de saldo de imposto de renda a pagar.
O motivo da não homologação decorre do entendimento da Receita Federal no
tocante ao Saldo Negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003, vez que se atém
exclusivamente ao valor informado na DIPJ/2004, ignorando os efeitos do MS (anexo
6).
Embora a União (Fazenda Nacional) tenha apresentado apelação (fls. 457/468),
em 15.02.2000, em que requer "Anulação da r. sentença; Reforma da r. sentença
cassando-se a segurança concedida pelo decisum recorrido," o Juiz da 21a Vara/DF,
em 18.02.2000, recebeu a apelação apenas em seu efeito devolutivo (anexo 7) (fl.
469), permanecendo os efeitos originais do MS, o que significa dizer que a sentença
de 1o grau proferida encontra-se plenamente vigente.
Deste modo, não havendo reforma da decisão no Mandado de Segurança, o
direito às deduções das despesas de CSLL nas bases de cálculo do IRPJ devem
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

produzir os efeitos nos moldes da sentença, sendo inconcebível que a Contribuinte não
usufrua do direito concedido em juízo por mera ausência de forma ou previsão
adequada quanto às declarações.
Ademais, repita-se, mais uma vez, que, a partir da informação constante no
Despacho Decisório n.° 759956268, onde a Receita Federai do Brasil não identificou a
existência de crédito de saldo negativo, sob o fundamento de que na ficha 12 da DIPJ
2004 consta saldo a pagar no valor de R$5.388.098,36, o problema reside, justamente
na impossibilidade de se demonstrar nesta declaração os efeitos imediatos do
Mandado de Segurança sub oculis, ou seja, da dedução da despesa da CSLL na base
de cálculo de IRPJ.
Buscando demonstrar, novamente, os efeitos da aplicação imediata da sentença
favorável à Recorrente no Mandado de Segurança, ou seja, da dedução da despesa da
CSLL na base de cálculo de IRPJ [...].
Para melhor elucidar a questão, reitere-se, à exaustão, quanto à inexistência, na
DIPJ 2004, ano-calendário 2003, de campo específico que permita refletir o efeito do
Mandado de Segurança na apuração do tributo IRPJ, o que já foi possível até a DIPJ
1999, ano-calendário 1998 [...]. Assim, caso referido campo existisse na DIPJ 2004
restaria plenamente evidenciado o crédito da Recorrente ora questionado [...].
Assim, uma vez aceitas as argumentações ora levantadas, com a devida venia, a
regularização da ocorrência seria mediante retificação de ofício da DIPJ 2004, de
acordo com o item 4, quadros 1 e 2, ou item - 5, quadro 4, embasando, em
consequência, o entendimento ora exposto, sobre a improcedência da homologação
ora pleiteada pelo Fisco, ressaltando, em especial, que a discussão decorre dos efeitos
do Mandado de Segurança em reduzir de imediato a base de cálculo do IRPJ,
mediante a dedução da despesa de CSLL na apuração do Lucro Real.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ex Positis, requer a Recorrente o provimento do presente Recurso para,
reformando a decisão recorrida, sejam homologados os PER/DCOMP
00226.50978.180906.1.7.02-2634 e 26629.67361.180906.1.7.02-4572.
A Recorrente apresenta Petição, e-fls. 311-368, afirmando que:
No que tange aos débitos de responsabilidade da Recorrente [...] vinculados ao
mandamus acima noticiado, houve por bem a DEMAC, constituir os Processos
Administrativos
n°
19740.000325/2008-12,
16682.720263/2010-27,
16682.720594/2012-29 e 16682.720997/2013-59 [...], onde se discute a exigibilidade
dos aludidos débitos oriundos da referida ação mandamental impetrada.
Pois bem. Com o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de apelação
restou cassada a sentença concessiva da segurança no MS n° 1999.34.00.003084-6,
para confirmar e reconhecer a constitucionalidade da indedutibilidade das despesas de
CSLL da apuração do lucro real, base de cálculo do IRPJ.
Sói acontecer que, com a edição da Lei no 12.865/2013 - que, no seu art. 17,
reabriu o prazo para adesão ao REFIS instituído pela Lei n° 11.941/2009 - a
Recorrente optou em aderir ao benefício fiscal reaberto, realizando, por conseguinte, o
"pagamento integral e à vista" dos débitos objeto dos Processos Administrativos n°
19740.000325/208-12,
16682.720263/2010-27,
16682.720594/2012-29
e
16682.720997/2013-59 [...].
Vale salientar ainda que, para obter o benefício fiscal reaberto, como condição
essencial, deveria então, a Contribuinte - que, de fato, o fez - desistir de eventual
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

impugnação e/ou recurso, quitar ou parcelar os débitos em aberto, além de renunciar a
quaisquer alegações de direito que fundam os processos [...], cujos pedidos foram
tempestiva e regularmente formulados nos aludidos feitos.
Assim, Sra. Conselheira Relatora, não remanesce dúvida de que o recolhimento
de IRPJ balizador do direito creditório glosado, cujo valor aqui discutido está incluso
nos comprovantes de arrecadação em anexo [...].
Noutras palavras, isso importa afirmar que o débito devido pela Recorrente
neste feito já foi integralmente quitado, e a manutenção da glosa configurará bis in
idem, traduzindo, em última análise, no enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública, conduta esta repudiada por esse Conselho, data maxima venia.
Pelo exposto, requer seja provido o presente recurso para, confirmando o direito
da Recorrente à compensação de seu direito creditório, determine ao Fisco que
homologue integralmente as DCOMP’s objeto do presente feito, com especial
destaque para o "pagamento integral e à vista" já comprovadamente realizado [...],
cuja destinação objetivou a fruição do benefício fiscal reaberto pela Lei n°
12.865/2013, privilegiando, dentre outros, os princípios da eficiência, da
razoabilidade, da legalidade, do não confisco e, sobretudo, da verdade material.
Caso assim não entenda, ad cautelam, requer seja o presente julgamento
convertido em diligência, para determinar a manifestação da DEMAC-RJ acerca da
regularidade do "pagamento integral e à vista" realizado na adesão ao benefício fiscal
noticiado, cuja manifestação irá importar no reconhecimento do crédito glosado e, por
conseguinte, na homologação das DCOMP’s objeto do presente feito.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1803-000.115, de 23.09.2014, e-fls. 370-377
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Despacho Decisório exarado pela DEINF/SPO, de 10.05.2023, e-fls. 413-422, do
qual a Recorrente foi notificada em 26.06.2023, e-fl. 426. Em 27.06.2023, e-fl. 423, a Recorrente
apresentou Petição de e-fls. 429-430 com o seguinte teor:
2. Em que pese a informação de que não é possível fazer a comprovação em
relação ao IRRF de código 5706, incidente sobre os JCP, a RFB através do Despacho
Decisório exarada e 10/05/2023, identificou valores retidos em montante superior ao
apresentado pela Requerente, que foram efetivamente computados no Lucro Líquido
e, por conseguinte, na formação do Lucro Real, conforme tabela apresentada no
processo.
3. Dessa forma, prevalecendo os procedimentos adotados pela RFB, observa-se
que tais retenções foram integradas ao saldo negativo do IRPJ apurado pela Requente
em 2003, de forma a ratificar crédito suficiente para a compensação das Dcomps no
00226.50978.180906.1.7.02-2634 e 26629.67361.180906.1.7.02-4572.
CONCLUSÃO
4. Em virtude do exposto, REQUER-SE sejam integralmente acolhidos os
pedidos formulados, por serem insubsistentes os fundamentos pelos quais a Receita
Federal busca exigi-las, após exonerações reconhecidas no Despacho Decisório
exarado em 10 de maio de 2023, por esta Deinf/SPO.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no Em atendimento, foi proferido o Relatório de
Despacho Decisório exarado pela DEINF/SPO, de 10.05.2023, e-fls. 413-422, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Despacho decisório de 10/05/2023
O presente processo de crédito trata de um alegado saldo negativo do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado pelo contribuinte ao final do ano-base de
2003 no valor de R$ 97.437,86. Esse direito creditório foi utilizado pelo sujeito
passivo na extinção por compensação (artigo 156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código
Tributário Nacional (CTN)) de créditos tributários referentes ao IRPJ apurado por
Pessoas jurídicas (entidades financeiras) obrigadas ao Lucro Real – estimativa mensal
(código 2319). Esses débitos fiscais foram confessados por meio de Pedidos
Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMPs) [...].
Ocorreu que os sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) não reconheceram o alegado direito creditório, tal como se observa no
Despacho no 759.956.268 de 09/05/2008 (folhas 12 e 13 do arquivo eletrônico do
presente E-processo). Em síntese, a decisão administrativa, com consonância com os
números escriturados na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício de 2004 (DIPJ/2004) (ano-base 2003), verificou que o sujeito
passivo apurou um ajuste anual de IRPJ a pagar de R$ 5.388.098,36, não sendo
confirmado, portanto, o saldo negativo do imposto no valor de R$ 97.437,86. O
quadro a seguir demonstra o que foi aqui relatado. [...]
Inconformado com o Despacho no 759.956.268 de 09/05/2008, houve por bem o
contribuinte, em conformidade com o que dispõe o artigo 74, §§ 7o e 9o da Lei no
9.430/96, apresentar manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1). Desse ponto em
diante, o rito do presente processo de crédito passou a ser regido pelo Decreto no
70.235/72, norma primária que regulamenta o processo administrativo fiscal (PAF).
Em resumo, o interessado alegou que não foi devidamente informado que
parcela do IRPJ apurado no ano-base de 2003 encontrava-se em discussão na esfera
judicial, especificamente no mandado de segurança no 0003070-79.1999.4.01.3400.
Nesse mandamus, a administradora de recursos alegava ser inconstitucional o artigo 1o
da Lei 9.316/96 que veda a dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) do Lucro Real, que constitui a base de cálculo do IRPJ, entre outros tributos,
inclusive a própria CSLL. Pretendia o contribuinte, assim, deduzir de seu lucro
tributável os gastos incorridos com o recolhimento da CSLL aos cofres públicos.
Entendia a instituição financeira que a restrição da dedução da CSLL desembolsada
aos cofres públicos do lucro tributável fere o artigo 43 do CTN. Esse dispositivo do
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

CTN define o fato gerador do IRPJ que incide sobre o conceito de renda e, no
entender do sujeito passivo, o desembolso da CSLL é um gasto, um componente não
integrante do lucro, portanto impassível de ser tributado pela Fazenda Pública, tendo
em vista que ao repassar a obrigação tributária à União, o contribuinte deixa de ter a
disponibilidade econômica e jurídica dessa parcela de seus resultados positivos, que é
direcionada aos cofres públicos. Na época dos fatos aqui examinados, essa parcela do
IRPJ de R$ 5.485.536,22 encontrava-se com sua exigibilidade suspensa, por força de
sentença proferida no mencionado mandado de segurança no
0003070-
79.1999.4.01.3400 (folhas 41 a 46) (artigo 151, inciso IV do CTN). Essa parcela do
IRPJ apurada em 2003 foi mantida em controle, com sua exigibilidade suspensa, no
processo no 19740.000325/2008-12. Se levado em conta os desdobramentos do writ
em questão, confirmar-se-ia o alegado saldo negativo de IRPJ ao final do ano-base de
2003 no valor de R$ 97.437,86, tal como demonstrado na coluna “Contribuinte” do
quadro 02.
Ao examinar a matéria, a DRJ/RJ1 indeferiu o pedido do contribuinte e manteve
inalterado o despacho que não reconhecera o seu alegado saldo negativo (folhas 171 a
173). Em síntese, os julgadores administrativos entenderam que a DIPJ/2004 não
demonstrava claramente a existência do alegado saldo negativo de IRPJ em 2003 de
R$ 97.437,86.
Ainda inconformado, o sujeito passivo apresentou recursos voluntários na
tentativa de reformar a decisão da DRJ/BHE tal como permite o artigo 33 do Decreto
no 70.235/72. O presente processo foi então encaminhado ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) que, ao reexaminar a matéria, propôs a baixa do processo
em diligência ao órgão preparador que atualmente jurisdiciona o contribuinte
(DIRAT/DEINF/SPO) (folhas 370 a 377) para que os desdobramentos do mandado de
segurança no 0003070-79.1999.4.01.3400 fossem devidamente examinados, em
conjunto com os demais dados registrados nos sistemas da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), de modo que fosse refeita a apuração do IRPJ em
2003.
Sendo assim, nos parágrafos a seguir serão aqui reexaminados os elementos
sobre os quais o CARF solicitou maiores esclarecimentos para fins de elaboração do
relatório requerido pelo órgão colegiado.
No caso vertente, observou-se que o contribuinte optou por renunciar ao direito
sobre o qual o mandado de segurança no 0003070-79.1999.4.01.3400 se fundamentava
com o objetivo de aderir aos benefícios da anistia prevista na Lei no 11.941/2009,
reaberta pelo artigo 17 da Lei no 12.865/2013 e regulamentada pela Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 7 de 15/10/2013. Conforme detalhado nos parágrafos anteriores,
parcela do IRPJ apurado em 2003, mantida com sua exigibilidade suspensa no
processo no 19740.000325/2008-12 no valor de R$ 5.485.536,22, era discutida no
mandado de segurança no 0003070-79.1999.4.01.3400 no qual o impetrante pretendia
abater do Lucro Real os gastos referentes ao recolhimento da CSLL. A renúncia sobre
o qual a discussão da validade do crédito tributário se fundamentava constitui-se em
um dos requisitos para aderir ao chamado “Refis da Crise”, nos termos do artigo 13 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06 de 22/06/2009, norma secundária que
regulamenta a Lei no 11.941/2009. Nesta adesão, a instituição financeira optou por
extinguir à vista o débito mediante pagamento, com anistia da totalidade da multa
incidente sobre o crédito tributário e redução de 45% dos juros incidentes sobre esse
valor (artigo 1o, § 3o, inciso I da Lei no 11.941/09). O crédito tributário extinto pelo
pagamento à vista, controlado no processo no 19740.000325/2008-12 e, conforme se
observa nas decisões administrativas proferidas nesse processo (folhas 410 e folhas
664 e 665 do E-processo no 19740.000325/2008-12), a extinção desse débito já foi
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

implementada nos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Portanto, a parcela da estimativa mensal de IRPJ de dezembro de 2003 no valor de R$
5.485.536,22 deve ser abatida do IRPJ apurado no ano-base de 2003.
Feito esse esclarecimento, deve-se agora refazer o cômputo do IRPJ apurado em
2003 com base nas demais informações extraídas dos sistemas da RFB, haja vista que
o Despacho no 759.956.268 de 09/05/2008 não fez essa apuração e se limitou a
constatar que inexistia o alegado saldo negativo do IRPJ ao final de 2003.
Sendo assim, refazendo-se o cálculo do IRPJ apurado ao final do período de
2003 tendo por fundamento os valores declarados na DIPJ/2004, foi apurado um
Lucro Real passível de tributação pelo IRPJ no valor de R$ 244.306.595,95 na ficha
09B (Demonstração do Lucro Real – Instituições Financeiras) da DIPJ/2004. Sobre
esse Lucro Real incidiu a alíquota de 15% (244.306.595,95 x 0,15 = 36.645.989,39),
acrescido do adicional de 10% incidente sobre a parcela do Lucro Real que exceder o
valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo
período de apuração ((244.306.595,95 – 240.000,00) x 0,10 = 24.406.659,60) (artigo
3o, § 1o da Lei no 9.249/95), resultando em um IRPJ apurado de R$ 61.052.648,99
(36.645.989,39 + 24.406.659,60 = 61.052.648,99). Os cálculos aqui repassados
encontram-se detalhados no quadro 02. Esse valor foi parcialmente quitado por
pagamentos de estimativas mensais do imposto, com o recolhimento desses valores
confirmado no sistema SIEF, além do abatimento de incentivos fiscais referentes às
Operações de caráter cultural e artístico (Lei no 8.313/91 (Lei Rouanet)), Programa de
alimentação do trabalhador (PAT) (Lei no 6.321/76) e Atividade audiovisual (Lei no
8.685/93 (Lei do Audiovisual)) de estimativas mensais de fevereiro a setembro de
2004 e da dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Em consulta ao
sistema que controla as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
foram localizadas retenções em fonte do IRPJ, passíveis de serem aproveitadas pelo
sujeito passivo, sob o código de receita 3426 (IRRF incidente sobre aplicações
financeiras de renda fixa, exceto em fundos de investimento – pessoa jurídica), código
8045 (IRRF incidente sobre comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica), código
1708 (IRRF incidente sobre remuneração de serviços profissionais prestados por
pessoa jurídica (artigo 52 da Lei no 7.450/1985)), código 8468 (IRRF incidente sobre
operações de day trade) e código 5706 (IRRF incidente sobre juros sobre o capital
próprio (JCP) pagos a residentes no Brasil).
Os fatos geradores do IRRF de código 3426 são os rendimentos produzidos por
aplicações financeiras de renda fixa, decorrentes de alienação, liquidação (total ou
parcial), resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação bem como outros
rendimentos decorrentes de operações assemelhadas (artigos 729, 730, 734, 759, § 1o e
729 do Decreto no 3.000 de 26/03/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99)). A alíquota incidente sobre os ganhos, no ano-base aqui em exame (2003),
era de 20% e incidia sobre os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de
renda fixa, decorrentes de alienação, liquidação (total ou parcial), resgate, cessão ou
repactuação do título ou aplicação; sobre rendimentos predeterminados obtidos em
operações conjugadas realizadas: nos mercados de opções de compra e venda em
bolsas de valores, de mercadorias e de futuros (box); no mercado a termo nas bolsas
de valores, de mercadorias e de futuros, em operações de venda coberta e sem ajustes
diários e no mercado de balcão; sobre rendimentos obtidos nas operações de
transferência de dívidas realizadas com instituição financeira; sobre rendimentos
periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer remuneração
adicional aos rendimentos prefixados; sobre rendimentos auferidos nas operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, inclusive controladoras,
controladas, coligadas e interligadas; sobre rendimentos auferidos em operações de
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

adiantamento sobre contratos de câmbio de exportação, não sacado (trava de câmbio),
bem como operações com export notes, com debêntures, com depósitos voluntários
para garantia de instância e com depósitos Os fatos geradores do IRRF de código 3426
são os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, decorrentes de
alienação, liquidação (total ou parcial), resgate, cessão ou repactuação do título ou
aplicação bem como outros rendimentos decorrentes de operações assemelhadas
(artigos 729, 730, 734, 759, § 1o e 729 do Decreto no 3.000 de 26/03/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)). A alíquota incidente sobre os ganhos,
no ano-base aqui em exame (2003), era de 20% e incidia sobre os rendimentos
produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, decorrentes de alienação,
liquidação (total ou parcial), resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação;
sobre rendimentos predeterminados obtidos em operações conjugadas realizadas: nos
mercados de opções de compra e venda em bolsas de valores, de mercadorias e de
futuros (box); no mercado a termo nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros,
em operações de venda coberta e sem ajustes diários e no mercado de balcão; sobre
rendimentos obtidos nas operações de transferência de dívidas realizadas com
instituição financeira; sobre rendimentos periódicos produzidos por título ou
aplicação, bem como qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados;
sobre rendimentos auferidos nas operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas, inclusive controladoras, controladas, coligadas e interligadas; sobre
rendimentos auferidos em operações de adiantamento sobre contratos de câmbio de
exportação, não sacado (trava de câmbio), bem como operações com export notes,
com debêntures, com depósitos voluntários para garantia de instância e com depósitos
judiciais ou administrativos, quando seu levantamento se der em favor do depositante;
sobre ganhos obtidos nas operações de mútuo e compra vinculada à revenda, no
mercado secundário de ouro, ativo financeiro e sobre rendimentos auferidos em contas
de depósitos de poupança e sobre juros produzidos por letras hipotecárias.
Já o código de receita 1708 se refere ao imposto retido incidente sobre
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (artigo 52 da Lei
no 7.450/1985). O fato gerador dessa retenção em fonte consiste no pagamento ou
crédito de importâncias por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou
mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional.
Constatado o fato gerador previsto na hipótese de incidência descrita em lei, aplica-se
a alíquota de 1,50% sobre as importâncias pagas ou creditadas como remuneração
pelos serviços prestados. No caso em comento, a BB Administração de Ativos –
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A prestou serviços a outras pessoas
jurídicas, e recebeu como contrapartida uma remuneração já descontada do IRRF
calculado pela alíquota de 1,50%. Esse imposto retido é posteriormente deduzido do
IRPJ a pagar apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual
(artigo 650 do RIR/99). Os tomadores de serviços atuam nesse caso como
responsáveis tributários pelo cálculo e recolhimento do IRRF, sendo a instituição
financeira a beneficiária desses montantes retidos e repassados aos cofres públicos
pelo responsável tributário.
Foram também identificadas retenções em fonte do IRRF sob o código de
receita 8045, que trata-se de retenção em fonte do imposto de renda decorrente de
remuneração recebida a título de comissões, corretagens ou outras espécies de
recebimento pela mediação na realização de negócios civis e comerciais prevista no
artigo 651, inciso I do RIR/99, norma secundária que regulamenta o artigo 53 da Lei
no 7.450/85, artigo 8o do Decreto-lei 2.287/86 e artigo 6o da Lei 9.064/95 Tal como no
caso descrito no parágrafo anterior, esse IRRF retido é posteriormente deduzido do
IRPJ a pagar apurado no encerramento do período de apuração, sendo calculado pela
mesma alíquota de 1,50%.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

Adicionalmente, deve-se aqui levar em conta no cômputo do imposto retido em
fonte as quantias referentes às auto retenções de imposto realizadas pelo próprio
beneficiário, BB Administradora de Ativos – Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A, sendo tais auto retenções decorrentes de remuneração recebida a
título de comissões, corretagens ou outras espécies de recebimento pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais, prevista no artigo 651, inciso I do RIR/99,
norma secundária que regulamentava o artigo 53 da Lei no 7.450/85, artigo 8o do
Decreto-lei 2.287/86 e artigo 6o da Lei 9.064/95. No caso, o demandante é constituído
como distribuidora de títulos e valores mobiliários e retinha em fonte o imposto de
renda a partir do recebimento de corretagens e outras remunerações por ele auferidas
por conta de serviços prestados a terceiros. Esse imposto retido corresponde a
aplicação da alíquota de 1,5% sobre o valor do recebimento.
Já a retenção em fonte sob o código 8468 incide sobre operações de day trade,
realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas (artigo 8o
da Lei no 9.959/2000 e artigo 31 da Instrução Normativa (IN) da então Secretaria da
Receita Federal (SRF) no 25 de 06/03/2001. A alíquota do imposto é de 1,00% e incide
sobre o valor do resultado positivo apurado no encerramento das operações day trade,
sendo considerada como day trade a operação ou conjugação de operações iniciadas e
encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade negociada
tenha sido liquidada, total ou parcialmente (artigo 187 do RIR/99). A pessoa jurídica
tributada com base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado poderá deduzir o IRRF de
código 8468 do IRPJ apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual (artigo 773 do RIR/99), cabendo a retenção e repasse do imposto a instituição
intermediadora da operação day trade, que receber diretamente a ordem do cliente.
Por fim, o IRRF de código 5706 refere-se à retenção em fonte do imposto sobre
os juros sobre o capital próprio recebidos por beneficiários localizados no Brasil. O
recebimento do JCP está sujeito à incidência do IRRF nos termos do artigo 668 do
RIR/99, norma secundária válida na época dos fatos aqui examinados. O fato gerador
do tributo são os juros pagos ou creditados de forma individual a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP). Os beneficiários dos valores retidos do imposto de
renda são as pessoas físicas ou jurídicas, sócias ou acionistas do ente jurídico que os
remunerou por meio do JCP. A alíquota do imposto é de 15% e incide sobre o valor
dos juros pagos, sendo o tributo retido na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário. O imposto em comento não incide sobre os entes jurídicos imunes,
determinados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88). O
regime de tributação da pessoa jurídica isenta e da pessoa física é definitivo, ou seja, o
imposto é pago e não pode ser restituído no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual, tampouco sendo necessário oferecer o rendimento à tributação ao
final desse período. Para as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real,
Presumido ou Arbitrado, o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento
do período de apuração trimestral ou anual (artigo 668, § 1o do RIR/99). Compete à
fonte pagadora a responsabilidade por seu recolhimento aos cofres públicos (artigo
717 do RIR/99) e o prazo de recolhimento do imposto é até o terceiro dia útil
subsequente à semana de ocorrência dos fatos geradores (artigo 865, inciso II do
RIR/99).
Então, diante do contexto que envolve a retenção em fonte do imposto de renda,
nota-se que o tributo retido é tratado como uma antecipação do IRPJ devido ao final
do ano e pode ser utilizado no abatimento do imposto apurado contanto que os
rendimentos que ensejaram sua retenção tenham sido devidamente oferecidos à
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

tributação. Em outras palavras, o IRRF pode ser abatido do IRPJ apurado ao final do
ano caso os rendimentos que originaram essas retenções tenham sido integrados no
cômputo do Lucro Real, base de cálculo do IRPJ. A comprovação do IRRF se dá
mediante consulta ao sistema DIRF, no qual os responsáveis tributários pela retenção
e repasse do imposto aos cofres públicos informam que o contribuinte é beneficiário
das quantias retidas. Alternativamente, o contribuinte de fato pode comprovar que
possui retenções em fonte do imposto mediante apresentação de cópias dos
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos e de Retenção de Impostos na Fonte
emitido pela fonte pagadora para fins de aproveitamento do IRRF no abatimento do
IRPJ devido. A apresentação desses documentos para fins de dedução do imposto
devido ao final do ano é fundamentada no artigo 55 da Lei no 7.450/85 que determina
que imposto de renda e contribuições retidos na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Sendo assim, no caso vertente, para que o IRRF seja aproveitado na dedução do
IRPJ devido ao final do ano-base de 2003, é necessário que o rendimento que ensejou
a retenção em fonte tenha integrado a formação do Lucro Real, sendo também
imprescindível que o responsável tributário tenha informado em DIRF que BB
Administradora de Ativos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A é
beneficiária do imposto retido. Alternativamente, a ausência de informações no
sistema DIRF pode ser suprida mediante apresentação de cópia simples dos
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos e de Retenção de Impostos na Fonte
emitido pela fonte pagadora para fins de aproveitamento do IRRF no abatimento do
IRPJ devido.
No caso em tela, a administradora de ativos não apresentou aos autos
administrativos cópias dos comprovantes de rendimento referente ao imposto retido
em fonte ao longo do ano de 2003, sendo assim, essa informação foi suprida em
consulta ao sistema DIRF. Os rendimentos de aplicações financeiras e day trade
relacionados às retenções sob o código 3426 e 8468 estão de acordo com os valores de
R$ 51.890.743,00 declarado na linha 13 (Outras rendas de títulos e valores
mobiliários) da Ficha 06B – Demonstração do Resultado – Instituições Financeiras da
DIPJ/2004, sendo assim, todas as retenções sob esses códigos podem abater o IRPJ
apurado em 2003. Da mesma maneira, as retenções em fonte sob os códigos 1708 e
8045, bem como as auto retenções do imposto sob o mesmo código 8045 também
podem abater o IRPJ apurado no ano, haja vista que na linha 36 (Rendas de prestação
de serviços), da mesma ficha 06B, foram computados no Lucro Líquido ganhos na
ordem de R$ 789.631.782,60, suficientes para justificar as retenções e auto retenções
em fonte do IRRF sob os códigos 1708 e 8045.
Para o caso do imposto retido sobre os juros sobre o capital próprio, todavia,
deve-se mencionar que há uma divergência entre a apropriação dos JCP pelo regime
de competência na escrituração dos livros contábeis e na DIPJ em contraste com o
regime de caixa que rege o momento em que se deve fazer a retenção em fonte do
imposto incidente sobre o pagamento do JCP pela fonte pagadora. Em outras palavras,
o recolhimento do IRRF respeita o regime de caixa, ou seja, só há retenção em fonte
do imposto quando os juros sobre o capital próprio são pagos aos cotistas e acionistas.
Sob esse prisma, não é incomum que uma pessoa jurídica apure o resultado em um
ano, só venha a distribuir o JCP correspondente a esse resultado no ano seguinte, com
a correspondente retenção em fonte do imposto e declaração em DIRF também
ocorrendo no ano seguinte. Em contraste, as informações prestadas em DIPJ e a
escrituração contábil dos contribuintes observa o regime de competência, ou seja, os
rendimentos devem ser registrados de acordo com o período ou exercício em que
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

foram auferidos, independentemente desses recursos terem ingressado no caixa da
pessoa jurídica beneficiária. Esse descasamento de regimes entre a DIRF e a DIPJ
pode levar à declaração do recebimento do JCP em um determinado ano na DIPJ com
a retenção correspondente do imposto só concretizada no ano seguinte, com o repasse
da quantia retida aos cofres públicos e a declaração em DIRF.
No caso vertente, não está claro se os ganhos auferidos pelo contribuinte a título
de JCP de R$ 32.008,47 que ensejaram retenções em fonte do imposto de R$ 4.801,25
foram efetivamente oferecidos à tributação, considerando que a linha 37 (Receitas de
juros sobre o capital próprio) da Ficha 06B (Demonstração do Resultado – Instituições
Financeiras) da DIPJ/2004 encontra-se zerada, de modo que não é possível aqui se
firmar convicção se, de fato, os ganhos oriundos do recebimento de JCP foram
efetivamente oferecidos à tributação pela administradora de ativos. Sendo assim, a
retenção em fonte sob o código de receita 5706, extraída do sistema DIRF, foi
desconsiderada no cômputo do saldo negativo de IRPJ de 2003, tal como se observa
na coluna “DIRAT/DEINF” do quadro 02.
Portanto, considerando todos os fatos aqui examinados, com a apuração do IRPJ
a partir do Lucro Real informado na DIPJ/2004, abatido das estimativas mensais do
imposto pagas pelo contribuinte ao longo do ano de 2003, bem como a parcela de R$
5.485.536,22 extinta com os benefícios da anistia reaberta pelo artigo 17 da Lei no
12.865/2013, assim como o imposto de renda retido na fonte sob os códigos 3426,
8045, inclusive o imposto auto retido sob esse código, códigos 1708, código 8468 e
desconsiderando-se o IRRF de código 5706, foi possível aqui confirmar o alegado
saldo negativo de IRPJ ao final do ano-base de 2003 no valor de R$ 97.437,86, tal
como pleiteado pelo contribuinte.
Finalmente, em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui atestado que esse
indébito relativo ao saldo negativo de IRPJ de 2003 de R$ 97.437,86 é suficiente para
a completa extinção por compensação dos débitos fiscais mostrados no quadro 01.
Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que o
contribuinte pretendia extinguir por compensação os débitos fiscais de estimativa
mensal de IRPJ de fevereiro e maio de 2004 mostrados no quadro 01. Para tanto,
pretendia utilizar o saldo negativo de IRPJ por ele apurado ao final do ano-base de
2003 no valor de R$ 97.437,86. Foi relatado que os sistemas da RFB não confirmaram
o alegado direito creditório, haja vista que foi informado em DIPJ/2004 que, ao final
do ano de 2003, houve apuração de ajuste anual de IRPJ a pagar.
Inconformado, o contribuinte recorreu à DRJ/RJ1 relatando que não fora
informado que parcela do IRPJ apurado em 2003, de R$ 5.485.536,22 encontrava-se
com sua exigibilidade suspensa por força de sentença proferida no mandado de
segurança no 0003070-79.1999.4.01.3400. Nesse mandamus, o impetrante buscava
abater o gasto relativo ao repasse da CSLL aos cofres públicos, entendendo que esse
gasto não poderia ser classificado como renda, descrita no artigo 43 do CTN, que se
entedia como um resultado positivo no qual seu detentor tinha efetiva disponibilidade
econômica e jurídica. Se atendida a demanda da instituição financeira, o desembolso
da CSLL deixaria de ser classificado como renda, para fins de tributação pela União.
Essa parcela com exigibilidade suspensa passou a ser controlada no processo no
19740.000325/2008-12. Ao examinar a manifestação de inconformidade, a DRJ/RJ1
manteve a decisão recorrida inalterada e, por sua vez, o interessado recorreu ao CARF
que determinou a baixa do presente processo em diligência de modo que fosse refeito
o cômputo do saldo negativo de IRPJ ao final de 2003, levando-se em conta os
desdobramentos do writ.
Foi então relatado que o contribuinte optou por renunciar ao direito sobre o qual
o mandado de segurança no 0003070-79.1999.4.01.3400 se fundamentava com o
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

intuito de aderir aos benefícios da anistia trazida pela Lei no 11.941/2009, reaberta
pelo artigo 17 da Lei no 12.865/2013. Em consulta ao processo no 19740.000325/2008-
12 foi comprovado que a adesão à anistia em comento foi deferida, encontrando-se a
parcela de R$ 5.485.536,22, originalmente discutida no mandado de segurança, extinta
no âmbito do processo no 19740.000325/2008-12. Sendo assim, o montante extinto
pode integrar o cômputo do saldo negativo do IRPJ apurado ao final de 2003.
Nessa toada, foi relatado que partes do IRPJ apurado em 2003 foram extintas
por pagamentos de estimativas mensais do imposto, bem como pela retenção em fonte
do tributo e pela auto retenção da exação sob o código 8045. O interessado não
apresentou cópias dos comprovantes de rendimento e de retenção em fonte do
imposto, sendo assim, a ausência desses documentos foi suprida em consultas
realizadas no sistema DIRF e no sistema SIEF.
Foi então reportado que o imposto retido sob o código 1708 e 8045 tem por
origem serviços prestados pela instituição financeira a outras pessoas jurídicas, tendo
como contraprestação o recebimento de recursos já descontados do imposto retido em
fonte que, por sua vez, é repassado aos cofres públicos tendo o banco como
beneficiário. Esse imposto retido pode ser aproveitado pelo prestador de serviços no
abatimento do IRPJ por ele devido ao final do período de apuração ou na formação de
seu saldo negativo de IRPJ contanto que essas receitas sejam devidamente integradas
na formação do Lucro Real.
Além disso, foi descrito o contexto em que se dá a auto retenção do imposto sob
o código 8045, que ocorre quando a instituição financeira presta serviços a outras
pessoas jurídicas e é remunerada pelos serviços prestados. No caso, essa
contraprestação é repassada à instituição financeira, sem qualquer tipo de desconto ou
retenção, cabendo à própria instituição bancária, prestadora do serviço, a tarefa de
recolher em seu próprio benefício o IRRF calculado pela alíquota de 1,50% incidente
sobre a remuneração pelo serviço prestado sob o código 8045.
Adicionalmente, foi visto que o sujeito passivo possuía retenções em fonte do
imposto de renda, sob o código de receita 3426, passíveis de serem abatidos do tributo
apurado ao final do ano. Os valores retidos sob esse código são originados de ganhos
auferidos por aplicações financeiras em renda fixa. A alíquota do imposto retido, na
época dos fatos aqui examinados, era fixada em 20% e a base de cálculo do tributo é
representada pelo ganho auferido nessa aplicação financeira. O imposto retido para
pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real é tratado como uma antecipação do
imposto devido, apurado ao final do ano, podendo ser abatido do IRPJ contanto que os
rendimentos dessas aplicações financeiras sejam integrados no cômputo do Lucro
Real.
A retenção do imposto sob o código 8468, por sua vez, ocorre sobre ganhos
apurado em operação de bolsa de valores realizadas em um mesmo dia (day trade),
incidindo a alíquota de 1,00% sobre esses ganhos, cabendo o cálculo, retenção e
repasse do tributo à instituição intermediadora da operação day trade, que receber
diretamente a ordem do interessado, que informa ao Fisco que a administradora de
ativos era a beneficiária do imposto retido.
Ainda, foi aqui detalhado como se dá a retenção em fonte do imposto sob o
código 5706, incidente sobre o recebimento de JCP, sujeito à incidência do imposto
retido em fonte calculado pela alíquota de 15%, sendo o fato gerador do tributo
representado pelo pagamento de juros pagos ou creditados de forma individualizada a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica, limitado a variação da TJLP.
O tributo é retido na data do pagamento ou crédito ao beneficiário pela fonte
pagadora.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.903033/2008-06

No caso vertente, foi comprovado que os rendimentos que ensejaram essas
retenções em fonte, bem como as auto retenções, foram efetivamente computados no
Lucro Líquido e, por conseguinte, na formação do Lucro Real, sendo assim, tais
retenções podem ser integradas ao saldo negativo do IRPJ apurado pelo contribuinte
em 2003. Só não foi possível fazer essa comprovação em relação ao IRRF de código
5706, incidente sobre os JCP, sendo assim, esse imposto retido não foi aqui
considerando no cômputo do saldo negativo em comento.
Ao se refazer a apuração do saldo negativo de IRPJ de 2003 levando-se em
conta os fatos aqui narrados, referente à adesão à anistia trazida pela Lei no
11.941/2009 em relação à parcela do IRPJ de R$ 5.485.536,22, às estimativas
mensais de IRPJ quitadas por pagamento e as retenções em fonte do imposto
confirmadas no sistema DIRF, bem com as auto retenções realizadas sob o código
8045, foi aqui confirmado o pleiteado saldo negativo de IRPJ ao final do ano-base
de 2003 no valor de R$ 97.437,86. Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi
atestado que esse direito creditório é suficiente para a completa extinção por
compensação das obrigações tributárias listadas no quadro 01. (g. n)
Restou comprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício, inclusive no que se refere aos acréscimos legais e os efeitos jurídicos
decorrentes das normas tributárias previstas no ordenamento jurídico. Trata-se de poder-dever
funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimentos das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como corolário encontra-
se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse público no que tange
aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 502
DF CARF MF
Original